Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO.
1. Rejeita-se a alegação de ausência de jurisdição da Justiça Comum para promover a penhora de percentual de salário de funcionário de embaixada, por se tratar de verba que não está relacionada diretamente com a representação diplomática.
2. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
3. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC/15 854 3), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do C. STJ. Precedentes do TJDFT.
4. Considerando a remuneração do executado (4.991,01 €, correspondente a R$ 26.599,59), bem como a presunção da existência de despesas ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., à mingua de maiores elementos de prova, o percentual de 10% sobre a remuneração do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.